Tribunal: TJPA
Processo: 0821101-59.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0821101-59.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ATILA EMERSON JOVELLI

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0821101-59.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ATILA EMERSON JOVELLI

ADVOGADO(A): WYLLA MAIA FERNANDES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. SERVIDOR. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS VÁLIDA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso.
Recurso Administrativo interposto em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará que determinou o arquivamento da reclamação apresentada em razão da ausência de infração disciplinar;

2. O fato relevante.
O reclamante sustenta que o servidor, Oficial de Justiça, teria certificado nos autos de pedido de medida protetiva com a inserção de informação falsa, tendo em vista que não houve citação presencial e que não é titular do telefone informado na certidão.

3. As decisões anteriores.
A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, verificando que o telefone informado na certidão expedida pelo Oficial de Justiça consta dos autos de referência, bem como a qualificação do suposto agressor registra o número de telefone utilizado para comunicação deste. (Num. 84155587 – pag.1 – dos autos de referência)
determinou o arquivamento da reclamação disciplinar por ausência de falta funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em reconhecer se houve a prática de infração disciplinar em razão da conduta do servidor ao expedir certidão confirmando a citação do recorrente através do telefone cadastrado no sistema;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As citações/intimações pessoais deixaram de ser as únicas formas de notificações das partes em processos judiciais, sendo admitidas outras formas, como a comunicação por telefone, whatsapp ou via mensagens em redes sociais.;

6. São insuficientes as provas trazidas aos autos para desqualificar ou desconstituir a veracidade da informação certificada pelo Oficial de Justiça nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência;

7. A citação por WhatsApp, caso atinja sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, é considerada válida conforme diversos julgados do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A citação presencial é apenas uma das formas da notificação do suposto agressor se efetivar, sendo plenamente possível que ela seja efetivada por telefone, via mensagens em redes sociais”.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo nos autos de reclamação disciplinar apresentada por ATILA EMERSO JOVELLI à Corregedoria Geral de Justiça em face de AGEMIRO GOMES DA SILVA, Oficial de Justiça.

Narra o recorrente, que o Oficial de Justiça inseriu uma declaração falsa no mandado de citação, afirmando ter citado o recorrente na ação de medidas protetivas nº 0807582-47.2022.8.14.0045, apesar do requerido não estar presente no local da citação nem ter sito contatado por nenhum meio, incluindo telefone ou whatsapp.

Diante disso, solicitou providências perante a Corregedoria Geral de Justiça para que seja instaurado o processo legal administrativo com aplicação da sanção disciplinar cabível.

O Corregedor Geral de Justiça, verificando a inexistência de qualquer prejuízo ao reclamante e a ausência de evidências de falta disciplinar cometida pelo servidor a ensejar a instauração de procedimento administrativo, determinou o ARQUIVAMENTO da reclamação disciplinar, RECOMENDANDO que o Oficial de Justiça, ao realizar a citação/intimação via mensagem em redes sociais, além de lavrar a referida certidão, proceda a juntada aos autos dos prints da conversa ocorrida.

Em sede de recurso administrativo, o recorrente sustenta que a decisão guerreada foi proferida em desacordo com as normas legais já que fora demonstrado claramente que o recorrido “proferia falsas afirmações na referida certidão de devolução de mandado acarretando prejuízos ao recorrente”.

Afirma que o número de telefone constante da decisão liminar, qual seja, 094 998438-1411 não é do recorrente o que demonstra que o oficial de justiça não realizou a intimação.

Alega que o servidor apresentou defesa de maneira genérica, sem qualquer comprovação de que realmente realizou tal diligência e que, ao contrário do que fora considerado na decisão guerreada, houve sim um grande prejuízo suportado, visto que durante todos esses anos existia uma ação de medida protetiva movida em seu desfavor.

Assegura que restou demonstrada a materialidade da conduta faltosa do oficial de justiça que “certificou declaração falsa no mandado de citação” (textuais), o qual estava obrigado a cumprir, caracterizando o crime capitulado no Código Penal.

Por fim, considerando que o servidor incorreu em notória infração disciplinar, bem como nos crimes contra a fé pública e falsidade ideológica, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão vergastada e consequentemente seja instaurado o competente processo legal administrativo com a aplicação da sanção disciplinar cabível.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente busca a aplicação de pena disciplinar ao Oficial de Justiça Agemiro Gomes da Silva Filho por ter, supostamente, certificado nos autos de pedido de medida protetiva que o havia citado acerca do mandado (Num. 84188512) e que esta informação seria falsa.

A decisão recorrida consigna que a certidão expedida por um Oficial de Justiça possui força legal, sendo considerada verdadeira até que se prove o contrário, sendo necessário apresentar robusto acervo probatório que demonstre tal falsidade.

Deste modo, o recorrente afirma que nunca foi citado e que em virtude de deslocamento por viagem seria impossível ter sido citado
presencialmente
pelo Oficial de Justiça plantonista da Comarca de Redenção/Pa.

Contudo, é fato que as citações/intimações pessoais deixaram de ser as únicas formas de notificações das partes em processos judiciais, sendo admitidas outras formas, como a comunicação por telefone, whatsapp ou via mensagens em redes sociais.

Em 2017, o Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade, durante o julgamento do PCA - Procedimento de Controle Administrativo 0003251-94.2016.2.00.0000, a utilização do aplicativo de mensagem WhatsApp como ferramenta de intimação em todo o Judiciário.

Posteriormente, no ano de 2020, durante a pandemia do COVID-19, o CNJ editou a Resolução 354/2020, normatizando que as citações podem ser feitas de forma eletrônica, desde que seja garantido que o destinatário tomou conhecimento do teor da comunicação, abrindo margem, portanto, para o uso de aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência neste sentido, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que validou a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, com base na Portaria TJDFT GC n. 34/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, é válida, considerando a ciência inequívoca do ato processual pela parte citada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ.

4.
A certidão do oficial de justiça, que atestou a ciência da parte citada, possui fé pública, não havendo prova em contrário que desconstitua sua veracidade.

5. A modificação das premissas fáticas do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Neste sentido, está correta a fundamentação da Corregedoria Geral de Justiça ao extrair dos autos de referência que a qualificação do suposto agressor registra o número de telefone utilizado para comunicação deste. (Num. 84155587 – pag.1 – dos autos de referência).

São insuficientes, portanto, as provas trazidas aos autos para desqualificar ou desconstituir a veracidade da informação certificada pelo Oficial de Justiça nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência.

Ademais, considerando que a nulidade da intimação só foi requerida em 12/04/2025, data posterior à extinção das medidas protetivas determinadas até 23/12/2023, período em que não houve registro de descumprimento, consinto com o fundamento adotado pela Corregedoria Geral de Justiça, entendendo que não houve prejuízo a ser alegado pelo recorrente, razão pela qual, também não há justo motivo para apuração e, consequente, aplicação de pena disciplinar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente.

Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Relatora

Belém, 22/05/2025